Tribunal: TJES
Processo: 5009922-15.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Adjudicação
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009922-15.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AUTO MECANICA RIBEIRA LTDA - ME e outros (2)
RELATOR(A):SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL AJUIZADA APÓS A EXECUÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL APURADA E DIVULGADA PELA CETIP. SÚMULA 176 DO STJ. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. EXECUÇÕES NA FASE EXPROPRIATÓRIA. RISCO DA DEMORA EVIDENCIADO. BENS PENHORADOS SUFICIENTES PARA GARANTIA DAS EXECUÇÕES. GARANTIA DO JUÍZO EVIDENCIADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A
cognição
exercida no

agravo de instrumento
restringe-se à análise perfunctória da matéria
devolvida ao Tribunal e objeto da decisão agravada
,
em razão da estreita via d
essa modalidade recursal
. Assim,
via de regra,
não se procederá a análise aprofundada e definitiva
d
o mérito da ação originária, sob pena de incidir em supressão de uma instância jurisdicional

e violação ao princípio do
duplo grau de jurisdição
.
D
esta forma,
suscito
de ofício
e acolho a

preliminar de supressão de instância
para
não
conhe
cer
do recurso
interposto

com relação a
(
a
)
preliminar de preclusão consumativa;
(b)
legalidade de estipulação dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) como índice de correção aplicado as Cédulas de Crédito Bancário de nº 39401-3 e nº 33633-8;
(c)
impossibilidade de admitir ação declaratória como substituta dos embargos à execução intempestivos.

2.
A
ação
declaratória
do contrato foi ajuizada após a interposição da
s
aç
ões
de execução
nºs

0000114-72.2016.8.08.0003 e 0000115-57.2016.8.08.0003
, cujo
s
objeto
s
reside
m
em discutir as cláusulas do
s
contrato
s
que a
s
origin
aram
e,
em via de regra, não tem o condão de obstar a cobrança pela via executiva.
P
ara a concessão do efeito suspensivo à ação revisional, é razoável exigir os mesmos requisitos necessários para a concessão de tal efeito aos embargos à execução, previstos no artigo 919, §1º, do CPC.

3.

No caso dos autos, o
C. STJ sumulo
u
o entendimento de que os contratos bancários não comportam indexação por taxas que se caracterizam pela maior ingerência das próprias instituições creditícias, porque divulgadas medidas e praticadas por elas próprias, ou pela
s
famosa
s
Associa
ção
Nacional dos Bancos de Investimento e Desenvolvimento – ANBID ou pela Central de Liquidação e Custódia de Títulos Privados – CETIP,
o que demonstra a probabilidade do direito dos agravados.

4.
O
perigo da demora
é inequívoco, diante do risco de prosseguimento do feito executivo, com a adjudicação dos bens penhorados, enquanto ainda pende uma discussão acerca da possibilidade de revisão dos valores a pagar pelo ora executado.

5.
A
penhora dos imóveis de elevado
s
valores, além de garantirem o adimplemento da dívida, resguarda os interesses do banco agravante.

6.
A
inda
que a suspensão do
s
processo
s
de execução possa comprometer a satisfação
imediata
da pretensão executiva,
é prudente,
no presente caso, que seja realizada
antes
d
a
expropriação de bens, até que haja o devido acertamento da relação negocial
discutida na ação revisional
e consequente determinação do
quantum debeatur
ainda vencido.

7.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5009922-15.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL-LITORANEA DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AUTO MECANICA RIBEIRA LTDA - ME, GABRIEL PAULINO DE LIMA, ROSA DA SILVA LIMA

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALESSANDRO JORIO SALLES SOARES - ES10235

Advogado do(a) AGRAVADO: JOACIR SOUZA VIANA - ES7553-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JOACIR SOUZA VIANA - ES7553-A
Advogado do(a) AGRAVADO: JOACIR SOUZA VIANA - ES7553-A

VOTO

Conforme
relatado, t
rata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto p
or

COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL DO ESPÍRITO SANTO –
SICOOB SUL
-
LITORÂNEO
contra a r. decisão
ID nº 17368902 dos autos originários,
proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Alfredo Chaves
/ES,
Dr. Arion Mergár,
que, nos autos
da ação declaratória de nulidade de cláusula contratual com pedido liminar de tutela de urgência ajuizada por
AUTO MECÂNICA RIBEIRA LTDA. ME,
GABRIEL PAULINO DE LIMA e ROSA DA SILVA LIMA
, deferiu a suspensão das execuções
de título extrajudicial nº
0000114-72.2016.8.08.0003 e
nº
0000115-57.2016.8.08.0003, bem como da adjudicação de bens.

A agravante afirma, em síntese:

i)
preliminar de prevenção, tendo em vista que foi o eminente Desembargador Samuel Meira Brasil J
ú
nior relator do anterior agravo de instrumento nº 5000840-91.2021.8.08.0000 que rejeitou a exceção de pré-executividade que trata da mesma matéria dos autos;
ii)
preliminar de preclusão consumativa, por já ter sido decid
id
o pela inexistência de nulidade d
o
s
Certificados de Depósitos Interbancários
(
CD
I
S
)
, quando do julgamento da
s
exceç
ões
de pré-executividade
apresentadas
pelos agravados
, tornando-se incabível a rediscussão da mesma matéria;
iii)

no mérito, a legalidade de estipulação dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) como índice de correção aplicado as Cédulas de Crédito Bancário de nº 39401-3 e nº 33633-8;
iv)

a impossibilidade de admi
ssão de
ação declaratória como substituta dos embargos à execução intempestivos;
v)

que as alegações dos agravados não se amolda
m
a nenhuma
hipótese de suspensão da execução.

Em sede de contrarrazões os agravados pugnam pelo não provimento do recurso, ID. 3686019.

Nova petição do agravado requerendo a desconsideração da preliminar recursal de prevenção, ID 3840371.

Estando o presente recurso pronto para
julgamento, passo a analisá-lo.

DA PRELIMINAR DE PREVENÇÃO

Mesmo a parte agravante tendo requerido a desconsideração da presente preliminar,
a qual, desde já,
acolho
,
verifica-se não ser o caso de prevenção, eis que o eminente Desembargador Samuel Meira Brasil J
ú
nior, quando do julgamento do agravo de instrumento nº
5000840-91.2021.8.08.0000,
integrava esta colenda Câmara e, tendo ele passado a integrar a 2ª Câmara Cível,
permanece
apenas a prevenção desta Câmara,
na forma do art. 164, §1º do RITJES
.

É como voto.

A
ntes de analisar as razões do recurso interposto, suscito, de ofício,
a
preliminar de supressão de instância, conforme razões que seguem.

PRELIMINAR DE OFÍCIO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Após examinar detidamente os autos, verifica-se a existência de questão que impõe o parcial conhecimento do recurso.

O agravante suscitou nas razões recursais a
(I)

preliminar de preclusão consumativa, por já ter sido decida
a
inexistência de nulidade d
o
s
Certificados de Depósitos Interbancários
(
C
D
I
s)
quando do julgamento da
s
exceç
ões
de pré-executividade
apresentadas
pelos agravados
, tornando-se incabível a rediscussão da mesma matéria;
(II)

legalidade de estipulação dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) como índice de correção aplicado as Cédulas de Crédito Bancário de nº 39401-3 e nº 33633-8
e
(III)

a
impossibilidade de admitir ação declaratória como substituta dos embargos à execução intempestivos.

De
acordo com os limites da devolutividade do presente agravo,
essas
são questões concernentes ao mérito da demanda de origem, cuja cognição exauriente ocorrerá oportunamente perante o Juízo
a quo
.

Nota-se que o juízo de primeiro grau, na prolação da decisão agravada (ID 17368902 dos autos originários) somente deferiu em parte a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão do curso das execuções nºs 0000114-72.2016.8.08.0003 e 0000115-57.2016.8.08.0003, bem como a adjudicação de bens, até ulterior deliberação, sem analisar as questões atinentes à preclusão da alegação de inexistência de
nulidade d
o
s
Certificados de Depósitos Interbancários
(
C
D
I
s)
;

a legalidade de estipulação dos CDIs como índice de correção aplicado as Cédulas Bancárias do Contrato e
a
impossibilidade de
se
admitir ação declaratória como substituta dos embargos à execução intempestivos
.

Cumpre destacar que a cognição exercida no agravo de instrumento restringe-se à análise perfunctória da matéria devolvida ao Tribunal e objeto da decisão agravada, em razão da estreita via dessa modalidade recursal. Assim, via de regra, não se procederá a análise aprofundada e definitiva do mérito da ação originária, sob pena de incidir em supressão de uma instância jurisdicional e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. AUSÊNCIA. NULIDADE. VERIFICAÇÃO NA VIA ESPECIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. 1. De acordo com o disposto nos arts. 544, § 4º, I, do CPC/1973 e 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles. 2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à inadmissibilidade do apelo nobre. 3.
Não é possível averiguar nulidade processual invocada na instância especial e não examinada na Corte a quo, sob pena de supressão de instância.
4. Em se tratando de recurso interposto após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, cabe a majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1303109/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 11/03/2021) .

Destaca-se, ainda, a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO RESOLUÇÃO Nº 67/2007 DA ANVISA EXCEDE PODER REGULAMENTAR RECURSO DESPROVIDO.
1- A cognição propiciada pelo Agravo de Instrumento é restrita às matérias decididas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
[...].
(TJ-ES - AI: 00190992120198080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 14/09/2020, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/09/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DESCONSTITUIÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. PRELIMINAR de ofício. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. Acolhida. Recurso NÃO conhecido.
1- O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ad quem, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
[...].
(TJ-ES - AI: 00120462320188080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 16/07/2018, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/07/2018)

Desta forma,
suscito
de ofício
e acolho a

preliminar de supressão de instância

para
não
conhe
cer
do recurso
interposto

com relação a

(
a
)
preliminar de preclusão consumativa;
(b)
legalidade de estipulação dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDIs) como índice de correção aplicado as Cédulas de Crédito Bancário de nº 39401-3 e nº 33633-8;
(c)
impossibilidade de admitir ação declaratória como substituta dos embargos à execução intempestivos.

É como voto.

Preenchidos os demais requisitos da admissibilidade recursal, conheço em parte do recurso interposto e passo a analisar as razões apresentadas.

MÉRITO

C
inge-se a controvérsia em verificar
a legalidade
da decisão
a quo
que determinou a suspensão do curso das execuções
nºs
0000114-72.2016.8.08.0003 e 0000115-57.2016.8.08.00003, bem como da adjudicação de bens.

Na origem, t
rata-se de ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual, c/c pedido de tutela de urgência ajuizada por
AUTOMECÂNICA RIBEIRA LTDA. ME, GABRIEL PAULINO DE LIMA e ROSA DA SILVA LIMA
, ora agravados, em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO SUL-LITORÂNEO DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB LITORÂNEO
, na qual os autores alegam que ambos os contratos realizados com a requerida,
ora
agravante, possuem cláusula contratual de incidência de encargos financeiro
s
de acordo com a remuneração acumulada no período dos Certificados de Depósito Interbancário – CDI, apurada e divulgada pela Central de Liquidação de Custódia de Títulos – CETIP, que foram consideradas nulas pelo STJ, conforme súmula 176.

A decisão agravada, como dito, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar a suspensão do curso das execuções nºs 0000114-72.2016.8.08.0003 e 0000115-57.2016.8.08.0003, bem como da adjudicação de bens.

Tendo em vista que esse órgão fracionário não conheceu em parte do presente agravo, resta analisar a legalidade
decisão
no tocante à suspensão das
execuções de título extrajudicial em curso e as respectivas adjudicações.

Para tanto, alega a Cooperativa agravante que a decisão recorrida está em dissonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que é possível a remuneração acumulada no período dos Certificados de Depósito Interbancário – CDI, apurada e divulgada pela Central de Liquidação de Custódia de Títulos – CETIP, o que impossibili
ta
ria
a
suspensão das execuções questionadas nos autos.

Pois bem.

De acordo com o art. 300, caput, do Código de Processo Civil a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em sede de cognição sumária, entende-se que ação declaratória intentada pela empresa agravada não tem o condão de obstar a cobrança pela via executiva, nos termos do artigo 784, §1º do CPC.

“
Art. 784.
[...]

§ 1º A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”.

Contudo, em casos tais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, REsp: 486069 SP 2002/0148443-0
1
, tem decidido que para a concessão de tutela de urgência na ação revisional visando a suspensão de ações executivas, é razoável exigir os mesmos requisitos necessários para a concessão de tal efeito aos embargos à execução, previstos no artigo 919, §1º, do CPC:

Art. 919 do CPC - Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º - O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso dos autos,
verifica-se que os agravados se insurgem contra a cláusula contratual
que estabelece a
incidência de encargos financeiros de acordo com a remuneração acumulada no período dos Certificados de Depósito Interbancário
(
CDI
)
, apurada e divulgada pela Central de Liquidação de Custódia de Títulos – CETIP
.

Conforme se infere das execuções nºs 0000114-72.2016.8.08.0003 e 0000115-57.2016.8.08.0003, no 1º Aditivo às Cédulas de Crédito Bancário nº 39401-3 (fls. 15/19 - ID 3518860) e nº 33633-8 (fls. 14/18 - ID 3518887), consta a mesma “Cláusula Sétima” que prevê a utilização da CETIP para apuração dos encargos financeiros. Vejamos:

CLÁUSULA SÉTIMA:
(...)

Sobre o saldo médio devedor apresentado ao final de cada mês, calculado de acordo com a metodologia indicada no item IV do preâmbulo,
incidirão na mesma periodicidade, devidamente debitados na conta gráfica aqui vinculada, encargos denominados básicos, de acordo com a remuneração acumulada, no período, dos Certificados de Depósito Interbancários (CDI), apurada e divulgada pela Central de Liquidação e de Custódia de Títulos – CETIP
, ou por outro índice ou metodologia que o mercado financeiro ou a autoridade normativa venham a instituir em substituição, aos quais serão acrescidos os encargos denominados adicionais – juros, à taxa efetiva de 10,6906% ao ano, correspondente a taxa mensal de (0,8500% ao mês), capitalizados mensalmente, no vencimento, nas amortizações e na liquidação da dívida, quando, a juízo da COOPERATIVA, tornam-se exigíeis. Na hipótese de liquidação ou amortização da operação fora do dia de referência, incidirá atualização “pro rata” dia útil, com utilização da remuneração acumulada dos CDI desde a última atualização, a qual serão somados, proporcionalmente, os encargos denominados adicionais.

Ainda que as Cédulas de Crédito objeto das execuções extrajudiciais contenham em seu bojo a previsão de incidência de encargos remuneratórios de acordo com os Certificados de Depósito Interbancários (CDI), não se pode olvidar que C. STJ sumulou o entendimento de que os contratos bancários não comportam indexação por taxas que se caracterizam pela maior ingerência das próprias instituições creditícias, porque divulgadas medidas e praticadas por elas próprias, ou pela famosa Associação Nacional dos Bancos de Investimento e Desenvolvimento – ANBID e ainda pela Central de Liquidação e Custódia de Títulos Privados – CETIP.

Nesses termos, dispõe a Súmula nº 176/STJ, que
“
É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP”.

Tal orientação vinculante, entende, em última análise, que
ANBID/CETIP/CDB/CDI/RDB são taxas apuradas a partir de operações financeiras praticadas pelas próprias instituições bancárias (taxas do dito mercado flutuante de juros, divulgadas e apuradas pelos próprios bancos privados e não pelo Banco Central),
e
exatamente por essa característica são puramente potestativas e, assim sendo, imprestáveis a indexar contratos firmados no âmbito do livre sistema de crédito.

Coadunando-se coma orientação do STJ, é o entendimento jurisprudencial dos diversos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo para capital de giro. Juros remuneratórios. Súmulas 596/STF e 382/STJ. Inexistência de abusividade dos juros.
Nulidade da cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros baseada no CDI por se tratarem de títulos de emissão privativa de instituições financeiras, cuja taxa é fixada pela CETIP. Súmula 176 do E. STJ: "É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP". Juros capitalizados. Expressa contratação, nos termos das Súmulas 539 e 541/STJ. Seguro. Ausência de comprovação da coação. Recurso parcialmente provido
.
(TJ-SP - AC: 10261329020188260602 SP 1026132-90.2018.8.26.0602, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 29/06/2020, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/06/2020) .

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS – CDI - SUBSTITUIÇÃO PELO INPC - INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 176 DO STJ – AUSÊNCIA DE PARÂMETROS PARA APLICAÇÃO DA NOVA TESE DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.781.959/SC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula nº 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP
. (TJ-MT 00007051520158110026 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021).

Assim, além de demonstrada a probabilidade do direito dos agravados, realçada pela orientação vinculante da Corte Cidadão,
tem
-se, ainda,
evidenciad
o
o risco de dano
grave
ou
de difícil reparação
para os
r
ecorridos
, na medida em que os imóveis penhorados
nas execuções em curso na origem

já se encontram na fase expropriatória
(
ID
3518902, fl. 10 e ID
3518875, fl. 3
)
.

Portanto, o perigo da demora
é inequívoco, diante do risco de prosseguimento do feito executivo, com a adjudicação dos bens penhorados, enquanto ainda pende uma discussão acerca da possibilidade de revisão dos valores a pagar pelo ora executado.

Já o requisito da garantia da execução, no presente caso, impõe-se porque não seria razoável permitir a suspensão dos atos sem que o exequente tivesse sua pretensão à satisfação garantida, livrando-o da possibilidade de uma execução frustrada. Só com tal garantia, portanto, se justificaria a paralisação do
iter
para a discussão do que foi aduzido pelo executado (BUENO, Cassio Scarpinella. Comentários ao Código de Processo Civil - volume 3 (arts. 539 a 925) . São Paulo: Saraiva, 2017, p. 808).

Nesse sentido, já decidiu o C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO REVISIONAL. EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. GARANTIA DO JUÍZO. AUSÊNCIA. NÃO IMPUGNAÇÃO. SUMULA 283/STF. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. 1. A existência de prejudicialidade externa com outra demanda não impõe, obrigatoriamente, a suspensão da execução. Precedentes. 2. Hipótese em que não impugnado fundamento do acórdão recorrido, a saber: a ausência da garantia da execução. Incidência da Súmula 283/STF. 3.
A suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional, ajuizada antes ou depois da execução, depende de estar garantido o juízo,
o que não se verificou neste processo
. Jurisprudência do STJ. 4. Agravo interno não provido ( AgInt no AREsp 1.936.471/SC, 4a Turma , DJe 18/03/2022).

No mesmo sentido é o entendimento jurisprudencial dos diversos tribunais superiores:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVISIONAL EM CURSO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ART. 265, IV, A, DO CPC. RECURSO PROVIDO. A despeito de inexistir conexão entre as demandas de cognição e executiva, a ação revisional proposta com o objetivo de desconstituir parte do título que originou a ação de execução, autoriza a determinação de suspensão desta última, nos termos do art. 265, IV, a, do CPC, tendo em vista a prejudicialidade externa, com o fim de evitar decisões inconciliáveis". (TJMG - Apelação Cível 1.0694.09.056365-1/001, Rel. Des. Marcos Lincoln, 11ª CÂMARA CÍVEL, j. em 02/09/2015, publicação da sumula em 10/09/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. EXISTÊNCIA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTA CORRENTE E LIMITE DE CRÉDITO. PREJUDICIALIDADE ENTRE AS DEMANDAS. VALOR MUTUADO DEPOSITADO NA REFERIDA CONTA.OPERAÇÃO" MATA-MATA "CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO REVISIONAL. (TJPR - 13ª C.Cível - AC - 1235498-4 - Colombo - Rel.: Desembargadora Lenice Bodstein - Unânime - J. 30.01.2015)

No caso dos autos, a soma dos valores das referidas execuções nºs 0000114-72.2016.8.08.0003 e 0000115-57.2016.8.08.0003 é de R$ 3.983.985,78 (três milhões, novecentos e oitenta e três mil, novecentos e oitenta e cinco reais e setenta e oito centavos) estando as mesmas já garantidas pelas seguintes penhoras:
1
ª
-
fl. 134 dos autos 0000114-72.2016.8.08.0003, um lote de terra com área total de 1.55,61 m2, avaliado em R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);
2
ª
fl. 114 dos autos 000115-57.20168.08.0003, um lote de terra com área total de 2.432m2, fl. 114, avaliado em R$ 2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).

Observa-se, ademais, que a penhora dos imóveis de elevados valores, além de garantir o adimplemento da dívida, resguarda os interesses do banco agravante.

Portanto,
ainda
que a suspensão do
s
processo
s
de execução possa comprometer a satisfação
imediata
da pretensão executiva,
é prudente,
no presente caso, que seja
determinada

antes
d
a
expropriação de bens
e
até que haja o devido acertamento da relação negocial
discutida na ação
declaratória
,
com a
consequente determinação do
quantum debeatur

vencido
.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso interposto e, na parte conhecida,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo intacta a decisão proferida pelo juízo
a quo
.

É
c
omo voto.

1
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. S.F.H. AÇÃO REVISIONAL PROPOSTA APÓS. SUSPENSÃO DO PRIMEIRO PROCESSO APÓS A PENHORA. CABIMENTO. CPC, ART. 585, § 1º. EXEGESE. I. Fixa-se o entendimento mais recente da 4ª Turma em atribuir à ação revisional o efeito de embargos à execução, de sorte que, após garantido o juízo pela penhora, deve ser suspensa a cobrança até o julgamento do mérito da primeira. II. Recurso especial não conhecido. (STJ - REsp: 486069 SP 2002/0148443-0, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Data de Julgamento: 03/02/2004, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: --> DJ 08/03/2004 p. 259 RSTJ vol. 192 p. 449)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DÉBORA MARIA. A. C. DA SILVA

Acompanho o Eminente Relator para
CONHECER EM PARTE
do recurso interposto e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO

É como voto.